Tribunal: TJSP
Processo: 1003786-51.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Requerimento administrativo para vista e extração de cópias de processos administrativos disciplinares – Pedido negado – Alegação de violação de direito líquido e certo – Improcedência – Expedientes instaurados contra servidores que não o impetrante e procedimento dotado de sigilo em conformidade com a lei local – Ausência de violação de direito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Requerimento administrativo para vista e extração de cópias de processos administrativos disciplinares – Pedido negado – Alegação de violação de direito líquido e certo – Improcedência – Expedientes instaurados contra servidores que não o impetrante e procedimento dotado de sigilo em conformidade com a lei local – Ausência de violação de direito líquido e certo – Sentença mantida - Recurso improvido.